Tribunal: CARF
Processo: 10380.722483/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.722483/2010-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO DE FREITAS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. TROCA DE
MODELO. SÚMULA CARF No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722483/2010-11
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722483/2010-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 32/36) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 11).
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 7a Turma
da DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 39/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA E PESSOAL DO SUJEITO
PASSIVO.
A eventual falta de entrega de comprovante de rendimentos pela fonte pagadora e
desconhecimento do valor recebido é ineficaz para afastar a ocorrência do fato gerador
do Imposto de Renda e a imposição de penalidades decorrentes da omissão de
rendimentos, uma vez que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações declaradas pertence exclusivamente ao sujeito passivo.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
O declarante deve informar, na declaração de ajuste anual, como rendimentos
tributáveis a totalidade dos valores percebidos, exceto os isentos, os não tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Nas declarações elaboradas no modelo completo, o montante dos montantes pagos a
título de pensão alimentícia pode ser deduzido dos rendimentos tributáveis declarados,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido.
DESCONTO SIMPLIFICADO.
O desconto simplificado substitui todas as deduções da base de cálculo do imposto
admitidas na legislação tributária.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/05/2014 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 03/06/2014 (e-fls. 48/49, 52) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que utilizou o desconto padrão de 20% do valor recebido por orientação
de terceiros e que não houve má-fé.
- Sustenta que se tivesse apresentado outro modelo de declaração, teria direito ao
desconto da pensão alimentícia de R$ 27.165,69 paga a Rita Maria Barbosa e das despesas de R$
1.306,48 com o plano de saúde Unimed e de R$ 148,14 com a Uniodonto de Fortaleza.
- Indica a juntada de documentos comprobatórios e requer sejam feitos novos
cálculos considerando as deduções mencionadas.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722483/2010-11

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos foi
apurada com base nas informações inseridas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 34).
O contribuinte não contesta o recebimento dos valores levantados pela autoridade
fiscal, mas requer a dedução dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia e de
despesas médicas.
Sobre o assunto, relevante reproduzir o seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls.
42):
7.5. Ocorre que, por opção do interessado, a declaração de ajuste anual em questão foi
elaborada no modelo simplificado.
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil reais, na
Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua
espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de março
de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82 (Lei
no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
7.6. Essa opção, conforme dispõe o art. 84 do RIR/99, excluiu a possibilidade de o
declarante valer-se de qualquer das deduções da base de cálculo permitidas na
legislação. E ainda, conforme determina o art. 57 da IN SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001, a opção pelo desconto simplificado se torna definitiva quando expirado o prazo
previsto para entrega da declaração.
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o modelo
completo, optou pelo modelo simplificado.
Não merece reparos o julgamento de primeira instância.
A responsabilidade pelas informações consignadas na Declaração de Ajuste Anual
pertence ao titular da mesma, cabendo a ele examinar os valores ali contidos e, no caso de
incorreção, efetuar sua retificação antes de qualquer procedimento fiscal.
A inclusão de deduções por este Colegiado representaria retificação de declaração
após o lançamento, procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos
do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse mesmo sentido o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além disso, como pontuado na decisão recorrida, após o prazo previsto para a
entrega da declaração, não pode ser admitida a retificação que tenha por objetivo a troca de
modelo, nos termos do art. 57 da Instrução Normativa SRF no 15 de 2001, vigente à época dos
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722483/2010-11

fatos. É esse o teor da Súmula CARF no 86, também com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Original